Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715606-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: KLEITON DE OLIVEIRA AMARAL AGRAVADO: B. R. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos no 0701883-15.2023.8.07.0017, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante que mantenha o autor/agravado na condição de beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com a assunção, pelo seu genitor, do pagamento integral da contribuição, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses) meses ou até que o titular venha a adquirir novo emprego, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00 (ID 153411584, autos de referência). A agravante informa que o agravado alega ser dependente de K. D. O. A., que era beneficiário de plano de saúde junto à operadora, na modalidade coletivo empresarial, firmado entre esta e a ex-empregadora de K. D. O. A, Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, da qual era funcionário desde 17/07/2012 e exercia a função de técnico em elétrica II Sênior. Narra que o agravado foi diagnosticado com atresia da aorta (CID 10 Q25.2), síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (CID 10 Q23.4) e encefalopatia hipóxico-isquêmica (CID 10 P91.16), e que atualmente está em acompanhamento por home care por 24 horas. Esclarece que o genitor do agravado foi demitido sem justa causa pela empresa estipulante, em 15/02/2023 e que a cobertura pelo plano de saúde cessaria em 14/04/2023, motivo pelo qual o agravado solicitou o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante o custeio integral das mensalidades, o que teria sido recusado pela agravante. Insatisfeito com a negativa, aduz que o agravado ajuizou ação, na qual requereu, em sede de tutela de urgência, que a agravante fosse compelida a mantê-lo na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 2 anos, ocasião em que o magistrado a quo deferiu a tutela requerida. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, sob o argumento de que o agravado não preenche os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, porquanto, para o agravante, não há probabilidade do direito que o agravado alega ter, na medida em que o pedido de exclusão do beneficiário ocorreu a pedido da empresa estipulante. Alega que “a Resolução no 279 revogada pela RN 488 da ANS em seu artigo 17 dispõe que cabe ao empregador fornecer o plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados”. Assinala que o contrato não era contributário e que parte agravada não realizava o custeio da mensalidade, arcava apenas com eventuais coparticipações conforme o uso dos benefícios do plano. Destaca que a Resolução Normativa no 279, revogada pela 10 Resolução Normativa 488 de 29 março de 2022, que regula a manutenção no plano de saúde do beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado, exige que haja, por parte destes, contribuição, mesmo que parcialmente, para os pagamentos das mensalidades, bem assim o art. 30, §1o, da Lei 9.656/98. Tece considerações no sentido de sua pretensão e defende que o agravado não tem direito à manutenção no plano de saúde, sendo inaplicável à espécie o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, conforme o Tema 989/STJ. Argumenta que o genitor do agravado, titular do benefício, não preenche os requisitos legais para permanecer no contrato coletivo firmado entre sua ex-empregadora, o que, para o agravante, afasta a probabilidade do direito. No tocante à multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão, sustenta a desproporcionalidade e pugna pela exclusão ou redução. Posto isso, aduz que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ante a ausência de obrigação de manter o contrato de plano de saúde e, caso não concedida, a difícil ou impossível reparação, haja vista a alegação de hipossuficiência de recursos pelo agravado e o alto custo do tratamento, razão por que pugna pela sua concessão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 46093478, pg. 02. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforço que neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o pedido liminar diz respeito à possibilidade de conceder efeito suspensivo à decisão que concedeu tutela antecipada ao agravado. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada recursal. A decisão proferida pelo Juízo de origem foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, em sede de cognição sumária, tenho por demonstrado que o autor é beneficiário do plano de saúde do seu genitor, conforme carteira do plano de ID 152496423, fl. 35. Outrossim, os relatórios médicos de ID 152546373 e ID 152546385, fls. 64/66, informam que o autor possui enfermidades graves e atualmente está com atendimento Home Care pela empresa Homedical, necessitando manter esse acompanhamento por 24 horas. Também demonstrado pelo autor que seu genitor, titular do plano, foi dispensado sem justa causa pelo seu empregador em 15/02/2023, conforme o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de ID 152497998, fl. 62, bem como a negativa da ré em informar o valor individualizado que vem sendo custeado mensalmente pela sua empregadora, conforme transcrição de conversa pelo aplicativo WhatsApp de ID 152752977 - Págs. 3 e 4, fls. 78/79. Na transcrição da conversa pelo WhatsApp com a Fundação Zerrenner, entidade sem fins lucrativos que é a cogestora no Brasil da Ambev[1], ex-empregadora do genitor do autor, consta a informação de que o plano do autor “não será mantido para [uma] pessoa física [pai do autor], pois somente é ofertado para funcionários ativos”. Consta, ademais, a sugestão de solicitação de uma carta de carência à UNIMED, para que seja utilizada na contratação de um novo plano para pessoa física. Por fim, é informado que o plano somente estará vigente até 13/04/2023 (ID 152752980 - Pág. 2 a 6, fls. 83/87). Quanto à negativa da ré em manter o plano com o custeio integral pelo genitor do autor, consta na resposta à solicitação feita por este pelo WhatsApp, a informação de que “para o contrato da empresa empregadora não é permitida a continuidade do plano após o desligamento do funcionário” (ID 152752981 - Pág. 4, fl. 91). Esta negativa da ré vai de encontro ao disposto no art. 30 e parágrafos da Lei 9656/98, cujo teor transcrevo (grifos nossos): Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. Pelo que até então restou demonstrado, o autor preenche os requisitos para que o plano seja mantido às suas custas, pois sua demissão foi sem justa causa (ID 152497998, fl. 62) e, até o presente momento, não há registro de que tenha sido contratado por novo empregador, como demonstra a cópia de sua CTPS de ID Num. 152752987 - Págs. 1 e 2, fls. 96/97. Não se desconhece a Resolução Normativa 488, de 29/03/2022, que passou a regulamentar os artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, conforme seguinte disposição no art. 6o, que trata da contribuição: § 1o Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, não se aplicam na hipótese de planos privados de assistência à saúde com característica de preço pós-estabelecido na modalidade de custo operacional, uma vez que a participação do empregado se dá apenas no pagamento de coparticipação ou franquia em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica. Contudo, na situação em análise não foi fornecido ao autor as informações sobre a característica de seu plano. De fato, o plano se recusou a informar qual o valor mensal pago pela empresa (ID 152752977 - Págs. 3 e 4, fls. 78/79). Nos contracheques os descontos são de valores variáveis, feitos com a rubrica coparticipação UNIMED (ID 152752983, fls. 93/95). Assim, não se afigura possível aferir qual a modalidade contratada neste momento processual. Dessa forma, até que se faça prova no sentido contrário, o plano vem sendo mantido pelo titular desde julho de 2012, data de sua admissão pela empregadora, de modo que, em tese, faz jus à manutenção, nos termos do § 1o do art. 30 da Lei 9656/98, pelo período máximo de 24 meses ou até que seja admitido em uma nova relação de emprego. Por esses fatos narrados e demonstrados, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, pois a cobertura pela ré será encerrada em 13/04/2023 (ID 152752980 - Pág. 3, fl. 84). Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, na hipótese de o pedido do autor ser julgado improcedente, poderá a ré buscar o ressarcimento de eventuais perdas e danos. Ante o exposto DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que manter a condição do autor de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com a assunção pelo seu genitor do pagamento integral da contribuição, pelo prazo máximo de 24 meses ou até que o titular venha a adquirir novo emprego, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Não deverá ter descontinuidade do serviço já prestado. Por conseguinte, deverá ser mantido o tratamento home care, nas mesmas condições atuais, conforme relatório médico de ID 152546373, fls. 64/65, qual seja: acompanhamento por equipe multidisciplinar do home care (técnico em enfermagem 24h, fisioterapia 2x ao dia, fonoterapia 3x por semana, TO 5x por semana, nutricionista mensal, enfermagem quinzenal e médico semanal. Os critérios relacionados à contribuição, mesma condição de cobertura assistencial e novo emprego são aqueles dispostos na Resolução Normativa da ANS de no 488, de 29 de março de 2022. A parte ré deverá informar, no prazo de 5 dias, qual valor da contribuição mensal paga pela ex-empregadora do genitor, de forma individualizada, nos últimos 6 meses. Sem prejuízo, deverá juntar aos autos cópia do contrato relacionado ao plano de saúde objeto dos autos, bem como o seu regulamento, ao fim de possibilitar ao autor o depósito em Juízo dos valores. Dispõe o art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei 9.656/1998: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Da leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos e do dispositivo supracitado, entendo que o magistrado a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo reparos, especialmente porque é incontroverso que a parte agravada possui enfermidades graves e atualmente está com atendimento home care. Não se desconhece do alto custo da prestação dos serviços de home care. Contudo, os argumentos deduzidos pela agravante não possuem o condão de, por si só, inviabilizar a concessão da tutela de urgência ao beneficiário, quando efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores para a medida antecipatória. Ainda que se constate, ao final, que a agravante não está obrigada a manter o plano de saúde do agravado depois da demissão de seu genitor, no caso específico dos autos é incabível, ao menos neste momento processual, o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de causar graves prejuízos ao agravado. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CANCELAMENTO DO PLANO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cediço a obrigatoriedade de cobertura em caso de urgência/emergência não estar sujeita a prazo de carência, além das 24 (vinte e quatro) horas previstas no artigo 12, IV, c, da Lei 9.656/1998, nem, tampouco, a limitação do tempo de cobertura (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 2. Ainda que a ré não esteja obrigada a manter o plano de saúde da autora depois da sua demissão, na hipótese especifica dos autos é incabível o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de prejudicar o restabelecimento da saúde de sua ex-beneficiária. Sobre o tema, vide Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. A negativa da operadora de plano de saúde, cuja cobertura era exigível nos termos do contrato entabulado e da Lei 9.656/1998, configura ato ilícito, por conseguinte, o reembolso integral dos exames laboratoriais é medida que se impõe 4. No caso vertente, ressalvo o meu entendimento pessoal para filiar-me ao entendimento majoritário desta Oitava Turma Cível, e assim, reconhecer que, apesar da negativa de cobertura, o procedimento foi inteiramente cumprido após o deferimento da antecipação de tutela, sem causar nenhum prejuízo à saúde da parte recorrida. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1333742, 07153155720208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BRADESCO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOENÇA GRAVE DA BENEFICIÁRIA. PERMANÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO NECESSÁRIO O TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 35-C. MANUTENÇÃO DA VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. O legislador criou proteção ao beneficiário de plano coletivo empresarial que contribuía para o plano de saúde e tem a relação empregatícia imotivadamente rompida com a empresa estipulante, a fim de que mantenha, temporariamente, as condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (Lei no 9.656/98, art. 30, caput). A prorrogação do período de permanência estende-se ao grupo familiar beneficiário (art. 30, § 2o), incluindo nos casos de morte do titular (art. 30, § 3o). 2.1. A legislação de referência (Lei 9.656/98, art. 30, § 6o e RN no 279/2011, recentemente revogada pela RN 488/2022 da ANS) prevê que, a fim de averiguar os requisitos para a prorrogação do plano de saúde custeado integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, nada tendo disposto, contudo, quanto ao fato de tal contribuição ser exigida tão somente dos dependentes do beneficiário titular. 2.2. No caso, a parte autora recorrida pretende permanecer como beneficiária do plano de saúde que usufruía como dependente de sua mãe, então titular do convênio médico coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo empregatício de sua responsável legal, ocorrido em 3/11/2021. A titular do plano de saúde coletivo empresarial arcava somente com coparticipação nos serviços de saúde que fazia uso, lado outro, é fato incontroverso que a mãe da criança apelada contribuía, todos os meses, com valor fixo relativo às mensalidades do plano assistencial de saúde de sua filha, beneficiária dependente. 2.3. Dessa maneira, inexistindo previsão normativa de que a contribuição deva ser do beneficiário titular do plano, deve-se privilegiar a interpretação ampliativa da norma, mais favorável ao consumidor, mantendo-se a determinação de permanência da parte recorrida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho de sua genitora, com assunção do pagamento integral da mensalidade pela apelada, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do término da relação trabalhista (art. 30, § 1o). 3. O STJ, no julgamento dos REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou a seguinte Tese: "[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998, além de regramentos da ANS. 3.1. A beneficiária, atualmente com 2 (dois) anos de idade, possui Síndrome de Patau, Cardiopatia Congênita, Laringomalácia Grave, Epilepsia, Distúrbio de Deglutição, DRGE e Baixa Imunidade. Em razão das múltiplas comorbidades, respira por traqueostomia com auxílio de ventilação mecânica e concentrador de oxigênio, necessita de constante aspiração de vias aéreas superiores por meio de aspirador elétrico, nebulização e bomba de infusão para administração da dieta e medicações, além de monitorização contínua de saturação e frequência cardíaca. De acordo com os relatórios médicos apresentados, o tratamento a que está submetida é fundamental para garantir a sobrevivência da criança. 3.2. Assim, irretocável, também, a determinação de que, ainda que encerrado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses que sucederem a demissão da representante legal da menor, a seguradora apelante deverá, excepcionalmente, estender a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das contribuições pela beneficiária, enquanto se fizer necessária a continuidade do tratamento de saúde de que necessita a recorrida. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1647054, 07161508420218070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses ("O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses"). 2 - "Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes." (REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016). 3 - Carece de amparo legal a pretensão da Autora/Apelante de que a cobertura deve extrapolar o período previsto em lei para o caso de demissão sem justa causa (art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98 ), enquanto perdurar o tratamento iniciado, uma vez que se trata de enfermidade incurável (Alzheimer), a qual, no atual estágio da medicina, demandará tratamento médico indefinidamente. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1236853, 07163551120198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se o risco de dano irreparável à saúde do recorrido, além da probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Assim, em exame perfunctório da questão posta, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator